Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO RECURSO. MANTIDO O ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. OMISSÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer parte ou examinável de ofício.
3. Constatada lacuna relacionada à condenação dos exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser acatados os embargos para sanar o vício e prestar os devidos esclarecimentos.
4. Segundo entendimento firmado pelo STJ em repetitivo (REsp 1.134.186/RS), e sumulado (Sum. 519/STJ), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial. In casu, mantido o acolhimento parcial da impugnação – a despeito do provimento do recurso do exequente – não há se falar em inversão ou afastamento da verba fixada em percentual sobre o excesso descoberto nos autos.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes.